Tribunal: TJMT
Processo: 1009657-28.2017.8.11.0015
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009657-28.2017.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BIANCHI & BIANCHI LTDA - EPP - CNPJ: 08.599.965/0001-54 (APELADO), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), RAFAEL JOSE BIANCHI - CPF: 931.473.251-72 (APELADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), HERNANI ZANIN JUNIOR - CPF: 006.037.781-00 (ADVOGADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
n
o
1009657-28.2017.8.11.0015 – Sinop

Apelante:
Banco Bradesco S.A.

Apelada:
Bianchi & Bianchi Ltda.

E M E N T A

AÇÃO DE EMBARGOS A EXECUÇÃO – EXTINÇÃO DO FEITO EXECUTIVO EM RELAÇÃO A DEVEDORA PRINCIPAL - HOMOLOGAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – ÔNUS SUCUMBENCIAL – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PROVIDO.

É perfeitamente justo e razoável, que a parte que deu causa a propositura da demanda seja compelida a arcar com as custas processuais e honorários advocatícios, em obediência ao princípio da causalidade. Precedentes do STJ.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
n
o
1009657-28.2017.8.11.0015 – Sinop

Apelante:
Banco Bradesco S.A.

Apelada:
Bianchi & Bianchi Ltda - em recuperação judicial.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Banco Bradesco S.A. em face da r. sentença proferida pelo MM Juiz de Direito da 3a Vara da Comarca de Sinop, que nos autos da ação de embargos à execução movida por Bianchi & Bianchi Ltda e outro, julgou parcialmente procedente o pedido formulado para julgar extinto o processo executivo unicamente em relação a empresa devedora principal Bianchi & Bianchi
[1]
EPP, determinando o prosseguimento do feito em relação aos demais coobrigados, condenando a instituição financeira embargada no pagamento das custas processuais no percentual de 33% e honorários advocatícios, arbitrados na proporção de 10% do valor atribuído à causa, nos termos do art. 85, § 14.o do Código de Processo Civil.

Inconformado, o apelante recorre apenas quanto ao ônus sucumbencial, requerendo a sua inversão, sob a alegação de que a exequente deu causa a propositura da demanda. Diante disso, pleiteia a reforma da r. sentença, com a inversão do ônus sucumbencial.

Sem contrarrazões, conforme certidão acostada no id. 159509591.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 10 de maio de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
n
o
1009657-28.2017.8.11.0015 – Sinop

Apelante:
Banco Bradesco S.A.

Apelada:
Bianchi & Bianchi Ltda - em recuperação judicial.

V O T O

Cinge-se dos autos que Bianchi & Bianchi Ltda. – em recuperação judicial e Rafael José Bianchi ajuizou ação de embargos à execução em desfavor do Banco Bradesco S/A, suscitando como matéria prejudicial externa de mérito, a necessidade de suspensão da execução em relação ao sócio coobrigado, devido ao deferimento da recuperação judicial da empresa devedora principal.

Seguiu sustentando que defendeu ainda a conexão de processos e necessidade de remessa do processo de execução para o juízo da recuperação judicial. No mérito, narrou que o contrato preconiza a existência de cláusulas contratuais abusivas que afastam a mora. Requereu, por fim, a procedência do pedido, para o fim de declarar a nulidade das cláusulas contratuais que preveem: a) a capitalização de juros; b) a existência de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano.

Durante a marcha processual, o
douto magistrado
a quo
, julgou parcialmente procedente o pedido formulado para julgar extinto o processo executivo unicamente em relação a empresa devedora principal Bianchi & Bianchi
[1]
EPP, determinando o prosseguimento do feito em relação aos demais coobrigados, condenando a instituição financeira embargada no pagamento das custas processuais no percentual de 33% e honorários advocatícios, arbitrados na proporção de 10% do valor atribuído à causa, nos termos do art. 85, § 14.o do Código de Processo Civil (id. 159509554).

Irresignado, o apelante recorre apenas quanto ao ônus sucumbencial, requerendo a sua inversão, sob a alegação de que a exequente deu causa a propositura da demanda. Diante disso, pleiteia a reforma da r. sentença, com a inversão do ônus sucumbencial.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente,
mister
se faz constar que é cediço que o
princípio da sucumbência consiste na regra geral para a condenação da parte que sucumbiu no feito, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, contudo, tal regra pode e deve ser excepcionada quando a parte que foi derrotada não é a mesma que deu causa a propositura da demanda, ante a aplicação do princípio da causalidade
.

Nesse sentido, é o ensinamento de Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery,
verbis
:

“
7. Princípio da causalidade.

Pelo princípio da causalidade, aquele que deu causa à propositura da demanda ou à instauração de incidente procesual deve responder pelas despesas daí decorrentes
...”.
(Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante, 11a Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2010 – negritei)

Desse modo, ainda que a ação tenha sido extinta face a perda superveniente do interesse processual, pelo fato da empresa devedora principal Bianchi & Bianchi
[1]
estar em recuperação judicial, o certo é que os devedores (executados) permanecem como geradores da causa que deu origem ao feito alhures, face o não pagamento do débito executado, e todas as despesas a ele inerentes, uma vez que deixaram de pagar a dívida que motivou o manejo da demanda, tendo inclusive ressaltado o magistrado de origem
“o prosseguimento do feito em relação aos demais coobrigados
”.

Sendo assim, o exequente não pode ser condenado ao pagamento das custas processuais e verba honorária sucumbencial, tendo em vista que a ação executiva somente foi extinta, reafirmo, ante a perda superveniente do interesse processual unicamente em relação a empresa devedora principal Bianchi & Bianchi, sendo justo e razoável que os executados arquem com as custas processuais e honorários advocatícios.

Nesse sentido é o entendimento desse Tribunal,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – PROCESSUAL CIVIL – EXECUÇÃO – AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I -
Em situações em que há o reconhecimento da prescrição intercorrente, a responsabilidade pelo pagamento de honorários e custas deve ser fixada com base no princípio da causalidade, segundo o qual a parte que deu causa à instauração do processo deve suportar as despesas dele decorrentes, in casu, a parte recorrida
.

II - Mesmo não sucumbindo no plano do direito material, a parte vitoriosa é considerada como geradora das causas que produziram o processo e todas as despesas a ele inerentes, uma vez que a demanda originou-se de dívida inadimplida pela parte recorrida.

III -
O exequente não pode ser condenado ao pagamento de honorários de sucumbência na hipótese em que a execução foi extinta por prescrição intercorrente
.”
(RAC n. 0000914-28.2007.8.11.0005, 2a Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Sebastião Moraes Filho, j. 12.05.2021 – negritei)

“EMBARGOS À EXECUÇÃO – ÔNUS SUCUMBENCIAL – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

É perfeitamente justo e razoável, que a parte que deu causa a propositura da demanda seja compelida a arcar com as custas processuais e honorários advocatícios, em obediência ao princípio da causalidade
.”
(RAC n. 0002082-41.2017.8.11.0029, 3a Câm. Dir. Priv., minha relatoria, j. 14.04.2021 – negritei)

Outro não é o entendimento do c. STJ,
verbis
:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. DECISÃO MANTIDA.

1.
'Declarada a prescrição intercorrente por ausência de localização de bens, incabível a fixação de verba honorária em favor do executado, eis que, diante dos princípios da efetividade do processo, da boa-fé processual e da cooperação, não pode o devedor se beneficiar do não-cumprimento de sua obrigação
' (REsp 1769201/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 12/03/2019, DJe 20/03/2019).

2. Agravo interno a que se nega provimento.”
(AgInt no REsp n. 1.793.200/PR, 4a Turma, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, 23.09.2019 – negritei)

“RECURSO ESPECIAL. BANCÁRIO. BUSCA E APREENSÃO. PAGAMENTO DAS PRESTAÇÕES EM ATRASO. DESISTÊNCIA DA AÇÃO. CONDENAÇÃO DA AUTORA AO PAGAMENTO DAS CUSTAS E DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. INADMISSIBILIDADE.

1. Extinção sem o julgamento do mérito de ação de busca e apreensão em razão de desistência formulada pela instituição financeira autora após o pagamento, pelo réu, das prestações em atraso do contrato de financiamento.

2.
Se, em que pese a desistência da parte autora, ficar evidenciada que a instauração do processo decorreu do comportamento do réu (inadimplemento da obrigação), é inviável a condenação da autora ao pagamento das custas e dos honorários de sucumbência.

3. Inteligência da regra do art. 26 do CPC a ser interpretada em conformidade com o princípio da causalidade.

4. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.”

(REsp n. 1347368/MG, 3a Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 27.11.2012 – negritei)

À vista disso, é de clareza solar que tanto este Tribunal quanto o Superior Tribunal de Justiça, possuem entendimento firme no sentido de que, no tocante ao ônus sucumbencial, deve ser aplicado o princípio da causalidade nas hipóteses em que a parte deu causa a propositura da demanda, consoante visto na espécie, de modo que a r. sentença deve ser reformada nesse particular.

Dessa forma, com o devido respeito, o condutor do feito não agiu com o costumeiro acerto na espécie, motivo pelo qual, merece acolhimento o apelo interposto e para que o ônus sucumbencial seja suportado integralmente pelo apelado, de modo que a r. sentença deve ser reformada neste ponto.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, bem como pela aplicação do princípio da causalidade, tenho que o
decisum
objurgado merece reforma parcial, apenas e tão somente para fixar a verba honorária sucumbencial em desfavor dos executados, incluindo a apelada, mantendo a sentença nos demais pontos.

Posto isso, conheço do recurso, e lhe

DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 10 de maio de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2023